Tribunal: CARF
Processo: 13560.000170/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13560.000170/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.720 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
LOURIVAL ECA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 09 de julho de 2007,
ano-calendário 2004, exercício 2005, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 1.999,90,
acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de omissão de
rendimento recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 7.272,36 e compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.272,00.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação parcial
alegando, em síntese, que não houve omissão de rendimentos recebidos de Caixa Vida e
Previdência
(CNPJ-
03.730.204/0001-76)
e
Bradesco
Vida
e
Previdência
(CNPJ-
51.990.895/0001-37), uma vez que não houve saque desses valores.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13560.000170/2007-75
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000170/2007-75

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 09); (ii) informe de contribuição emitido pela Caixa Vida e
Previdência (fls. 10) (iii) informe de rendimentos Caixa Econômica (fls. 11); (iv) declaração de
ajuste anual (fls. 14 a 17).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, proferiu o acórdão
no 15-20.391 – 3a Turma da DRJ/SDR, considerando improcedente, por entender, em síntese, que
não há provas suficientes que confirmem os fatos apresentados em sua impugnação.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que não efetuou saque
ou recebeu nenhum valor da Caixa Vida e Previdência, bem como do Bradesco Vida e
Previdência e que em relação à Caixa Econômica Federal nunca contratou plano de previdência
privada.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.
Relativamente ao mérito, o Recorrente alega não ter recebido rendimentos das
fontes pagadoras Caixa Vida e Previdência (CNPJ- 03.730.204/0001-76) e Bradesco Vida e
Previdência (CNPJ- 51.990.895/0001-37).
Relativamente
à
fonte
pagadora
Caixa
Vida
e
Previdência
(CNPJ-
03.730.204/0001-76), alega jamais ter contratado o plano de previdência privada e para
comprovar a ausência de vínculo junta cópia de declaração emitida pelo gerente de atendimento
da agência Jaguaquara, com a seguinte informação.

Ocorre que, ao contrário do que pretende o Recorrente, verifica-se que a referida
declaração não comprova que o Recorrente jamais contratou plano de previdência privada, mas
apenas demonstra que a busca realizada pelo gerente não encontrou resultados, o que fica muito
evidente pela leitura da parte final da declaração na qual consta a ressalva de que para que a
Caixa Econômica Federal possa efetuar pesquisas mais apuradas para o período da informação
solicitada, será necessário o fornecimento do número do certificado no qual ocorreu o resgate
informado.
Ademais disso, a alegação da inexistência de vínculo entre Recorrente e CAIXA
VIDA E PREVIDÊNCIA (CNPJ- 03.730.204/0001-76) contradiz o documento de fls. 10 juntado
pelo próprio Recorrente ao apresentar a sua impugnação.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000170/2007-75

É sabido que a declaração do imposto de renda retido na fonte é
dever instrumental que
se
presta
justamente
a viabilizar a fiscalização dos tributos
pela
administração, detendo, portanto, presunção relativa do imposto devido antecipadamente.
Em matéria tributária o ônus/dever da prova incumbe a quem alega, no presente
caso o Recorrente alega serem incorretos os rendimentos informados na DIRF pela fonte
pagadora, deste modo, incumbe ao Recorrente apresentar à autoridade fiscal provas da
inconsistência alegada haja vista a presunção relativa de veracidade de que gozam as declarações
acessórias. Observe-se:

Numero do processo: 17734.720287/2015-09
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 13 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Tue Oct 15 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE - DIRF. As informações prestadas pela fonte pagadora em declaração de
imposto de renda retido na fonte - DIRF gozam de presunção de veracidade, cabendo
ao contribuinte o ônus de provar a existência de eventuais informações inconsistentes
ou equivocadas. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
RIGIDEZ. O regime de tributação que a legislação determina para cada tipo de
rendimento é de natureza cogente, não existindo a possibilidade de eletividade por
parte do contribuinte, que não pode aplicar aos rendimentos de tributação no ajuste
anual a sistemática relativa aos de tributação exclusiva na fonte.
Numero da decisão: 2001-001.015
Nome do relator: JOSE RICARDO MOREIRA

Ao revés do que alega o Recorrente, não há nos autos qualquer documento ou
elemento que lance dúvida sobre as informações prestadas na DIRF e, portanto, não é possível
afastar a presunção de veracidade das informações prestadas pelas fontes pagadoras nas
declarações de fls. 22 e 23, ônus que lhe incumbia.
Neste sentido, ante a ausência de provas tendentes a afastar a presunção de
veracidade da declaração tributária, deve ser mantido o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000170/2007-75

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital